Tribunal: TCU
Processo: 023.051/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 8812025, modalidade Pregão (Objeto: Prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de Vale Alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico (com chip) para uso dos empregados da filial Hospital Federal Bonsucesso, no Rio de Janeiro, pelo período de 12 meses prorrogável até o limite legal, conforme Termo de Referência.)

Inteiro teor:
Acórdão 163/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 023.051/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda. (21.922.507/0001- 72) 1.2. Unidade Jurisdiiconada: Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Rafael Prudente Carvalho Silva (288403/OAB-SP), representando a Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência ao Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade identificada no Pregão Eletrônico 881/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. ausência, no Termo de Referência do Edital, de critérios dispostos de forma objetiva, com parâmetros que apresentem precisão suficiente e possam ser aferidos de maneira transparente, sem qualquer interferência subjetiva das empresas licitantes, no caso de consulta aos beneficiários do auxílio-alimentação, via sufrágio, para desempate entre duas ou mais propostas, à exemplo no disposto no Edital do PE 0429/2024 da mesma instituição, em afronta aos princípios da impessoalidade, da vinculação ao instrumento convocatório, da obtenção de competitividade e do julgamento objetivo, todos previstos no art. 31 da Lei 13.303/2016; 1.7.2. dar ciência desta deliberação ao representante; 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno do TCU.